Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.

2. O embargante aduz que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, destoa do entendimento já pacificado, padecendo de obscuridade e contradição. Sustenta que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem contradição e obscuridade a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição em razão da ausência de requerimento administrativo de pagamento da verba devida. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração, consignou-se não se tratar de hipótese de renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou obscuridade. No que se refere à contradição, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.